Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732723-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ILDO APIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A Justiça do Distrito Federal tem competência para processar o cumprimento de sentença proposto em desfavor da sociedade de economia mista - possível em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A -, por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109, da Constituição Federal. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõem a execução individual. O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser realizado o chamamento ao processo da União e do BACEN - Banco Central do Brasil, pois é genérica a sentença prolatada em ação coletiva que contou com a participação desses entes, exigindo-se uma prévia fase de liquidação pelo procedimento comum, de cognição ampla, aplicando-se o procedimento ordinário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 44219802). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em REsp relativo ao cumprimento provisório da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, não merece trânsito o recurso no tocante ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte requerente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 44219802). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020